Tribunal: TJDFT
Processo: 0010915-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010915-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Cuida-se de pedido formulado à ID 16397175, pelo embargado, para o saneamento em relação às substituídas processualmente MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA e MARIA DA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA. Instado a se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 17864545). Compulsando os autos, verifica-se que, pelo adimplemento da obrigação, a presente execução foi julgada extinta em relação à servidora anuente MARIA DA CONCEIÇÃO SOBREIRA E SILVA (IDs 0694912 e 10694917 dos autos da execução). Quanto à anuente MARIA DA GRACA RODRIGUES DE ABREU está em fase de expedição do precatório (ID 15000207 - Pág. 2). Afere-se, quanto ao modo de pagamento do crédito, que o acórdão proferido nos embargos opostos à esta execução (ID 10695854), integralizado no julgamento dos embargos declaratórios, determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários mínimos para fins de expedição de RPV, aplicando a Lei 3.624/2005 ao presente caso (ID 10695879). A matéria, portanto, já foi decidida nos presentes embargos, transitados em julgado (ID10695882), e não comporta mais alteração. Lado outro, para o regular prosseguimento da demanda, verifica-se necessária a complementação com informações/documentos pertinentes à qualificação pessoal de MARIA APARECIDA A DE SOUZA, haja vista a divergência na grafia de seu nome, constatada ao se proceder ao cotejo da relação de ID 10695980 com a declaração de ID 10695980, bem como ao especificado no ID 10696101 - Pág. 34. Registra-se que o PJe busca os dados das partes diretamente na base de dados da Receita Federal. Assim, o exequente deverá providenciar, se o caso, a retificação do nome da interessada junto à Receita. Diante do exposto, intime-se o embargado para esclarecer, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO N. 0000011-82.2008.07.0000 , tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos (ID 10695882), a discrepância no nome da substituída processual MARIA APARECIDA A DE SOUZA. Tendo em vista a inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação e já transitado em julgado os presentes embargos, remeta-se à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais. Traslade-se, para os autos da Execução PJE 0000011-82.2008.8.07.0000, cópia deste despacho. Brasília, 23 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador